Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750268-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO AREDA VASCONCELOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Areda Vasconcelos, preso preventivamente desde 23 de setembro de 2025 pela suposta prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). 2. O pedido foi apresentado contra decisão do juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que indeferiu a revogação da prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, alegando descumprimento de medidas cautelares e dificuldade de localização para citação. 3. A impetrante alega, em síntese, que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, destacando que o paciente cumpriu integralmente as medidas cautelares anteriormente impostas, incluindo monitoração eletrônica, cujo equipamento foi devolvido espontaneamente ao final do prazo. 4. Sustenta que não houve violação dolosa das condições impostas e que o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial ao tomar conhecimento do mandado de prisão. Argumenta que os crimes imputados são de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça, e que as penas são compatíveis com substituição por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal. 5. Defende que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente, anteriormente em situação de rua no Distrito Federal, apresentou endereço atualizado em Minas Gerais e demonstrou disposição em colaborar com o processo. 6. Pede a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso preventivamente em 23/09/2025, acusado de furto simples (art. 155, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP). Em 16/3/2025, obteve liberdade provisória com monitoração eletrônica por 90 dias, encerrada em 13/6/2025, com devolução espontânea do equipamento. 9. Em 13/8/2025, foi decretada nova prisão preventiva, sob o fundamento do descumprimento das medidas cautelares diversas e diante da dificuldade de localização do paciente. 10. A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige fundamentação concreta e atual, amparada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 11. No caso dos autos, não há elementos individualizados que evidenciem o risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. A mera referência à suposta reiteração criminal e à dificuldade de localização do paciente para citação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório. 12. O paciente tem se mostrado colaborativo, pois cumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive a monitoração eletrônica, cujo equipamento foi retirado administrativamente por expiração do prazo, conforme relatório do CIME (ID no 240051033). Ademais, não há qualquer registro de descumprimento doloso ou de evasão voluntária. 13. A alegada dificuldade de localização decorre da condição de vulnerabilidade social do paciente, que se encontrava em situação de rua no Distrito Federal, portanto, sem endereço fixo. 14. Essa circunstância, contudo, não pode ser interpretada como tentativa de frustrar a aplicação da Lei Penal, mas sim como reflexo de uma realidade social que exige do Estado resposta compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. 15. O STJ tem o entendimento consolidado de que a condição de pessoa em situação de rua, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que seja realizada análise cautelosa das vulnerabilidades sociais identificadas. 16. Nesse cenário, a prisão deve se basear em elementos concretos e as medidas cautelares alternativas precisam ser consideradas (HC no 598051/SP, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Rogério Schietti, publicado no DJE em 9/3/2021). 17. Na origem não há qualquer ato instrutório designado, tampouco elementos que indiquem riscos à instrução ou à aplicação da lei penal. Destaque-se que ao tomar conhecimento do mandado de prisão expedido, o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial e aguarda citação na unidade prisional de Unaí/MG, o que reforça a desnecessidade da medida extrema. 18. Os crimes imputados ao paciente têm pena mínima inferior a 4 (quatro) e pelos relatos que constam na origem não foram praticados com violência. O paciente indicou o endereço em que atualmente está residindo na audiência de custódia realizada em 30/9/2025, além do telefone para contato, reforçando o seu interesse de colaborar com o andamento do processo. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo Areda Vasconcelos para que seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar da cidade de Unaí/MG por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente. 21. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise pelo Juízo de origem, caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 22. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. 23. O termo de compromisso deverá ser firmado perante o Juízo Criminal da Comarca de Unaí/MG, local em que o paciente está preso e fixou residência. 24. Oficie-se à Vara Criminal de Unaí/MG, com cópia desta decisão, para que viabilize a confecção do termo de compromisso. 25. Cadastre-se no BNMP 2.0. 26. Comunique-se à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Venham as informações de praxe. 27. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO